Tribunal: TJES
Processo: 5008290-70.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008290-70.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE GOBBO BATISTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO NÃO ESPECIFICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008290-70.2023.8.08.0047

Recorrente: FELIPE GOBBO BATISTA

Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO NÃO ESPECIFICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por Felipe Gobbo Batista em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra Banco Pan S.A. Sustenta o recorrente que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR), referente a débito no valor de R$ 81,26, cuja origem desconhece, pugnando pela declaração de inexistência do débito, exclusão do registro e indenização por danos morais. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar se o registro do nome do autor junto ao SCR equivale aos cadastros de inadimplentes e se o autor faz jus aos danos morais pleiteados, em razão da inscrição indevida de débito em seu nome, bem como se é possível a baixa/retirada junto ao cadastro/registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar.
Quanto à preliminar suscitada nas razões recursais, consistente em alegada sentença
infra petita
por ausência de análise do pedido de declaração de inexistência de débito, verifico que se confunde com o mérito, razão pela qual com ele será analisada.

4.
O caso versa sobre relação de consumo entre o recorrente e a instituição financeira recorrida, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Milita em favor do recorrente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.
Compulsando os autos, embora incontroversa a relação contratual entre as partes, notadamente pela utilização de cartão de crédito,
não restou comprovada a origem específica do débito apontado no valor de R$ 81,26
. O requerido limitou-se a alegar genericamente a existência de débito decorrente da utilização do cartão de crédito,
sem, contudo, demonstrar de forma individualizada
: a qual fatura o valor se refere; a data de vencimento; a evolução do débito; ou qualquer memória de cálculo que justifique o valor lançado no SCR. Tal conduta configura impugnação genérica, insuficiente para desconstituir a alegação autoral, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

6.
Ainda que existam faturas nos autos indicando a utilização do cartão, não há correlação direta entre tais documentos e o valor específico informado/lancado no SCR, o que impede a aferição da legitimidade da cobrança. Assim, não comprovada a origem do débito, deve ser reconhecida sua indevida inscrição no SCR, caracterizando falha na prestação do serviço.

7.
Dessarte,
data venia
, entendo que o
decisum
vergastado comporta reforma. O que aqui se discute é se o SCR equivale aos cadastros de inadimplentes e se o autor faz jus aos danos morais pleiteados, após inscrição de seu nome indevidamente, bem como, se é possível a determinação da retirada de seu nome do SCR.

8.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora formalmente classificado como cadastro público de monitoramento, possui inequívoca natureza restritiva na prática das relações creditícias. As instituições financeiras consultam sistematicamente o SCR antes da concessão de crédito, utilizando-o como critério determinante para aprovação ou rejeição de operações financeiras.

9.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu no REsp 1365284/SC que o SCR, embora tenha natureza jurídica distinta dos cadastros de proteção ao crédito tradicionais, produz efeitos restritivos similares: “não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”. Importante ressaltar que a responsabilidade pela correção e exclusão de informações incorretas no SCR é das instituições financeiras alimentadoras do sistema, não do Banco Central. Uma vez não ajustadas informações equivocadas acerca do crédito devido ou não pelo consumidor, isso poderá sim acarretar transtornos a ele.

10.
No caso concreto, a inscrição de débito sem a devida comprovação de sua origem configura falha na prestação do serviço, sendo apta a gerar abalo ao consumidor, sobretudo por interferir na obtenção de crédito. Desta feita, ouso discordar do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, para reconhecer os danos morais, porquanto a norma consumerista não distingue entre cadastros públicos e privados, aplicando-se indistintamente a todos os arquivos de consumo que possam impactar as relações creditícias.

11.
Sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

12.
Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes (inscrição em SRC, Serasa Limpa Nome e outras), entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao requerido, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

13.
Por fim, determino ao requerido que proceda a retirada do nome do autor dos cadastros do SCR, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, até o patamar de R$ 1000.00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente em parte a demanda e
i)

DETERMINAR
ao BANCO PAN S.A. que proceda a exclusão da restrição em nome do autor no sistema SCR do Banco Central, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 1.000,00 e;
ii)

CONDENAR
, ainda, o BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do parcial recurso.

Tese de julgamento:

1. “O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora formalmente classificado como cadastro público, possui natureza restritiva de crédito em razão de sua utilização pelas instituições financeiras como critério determinante para concessão de operações creditícias.”

2. “A ausência de comprovação da origem do débito inscrito no SCR caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de sua inexistência.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)